Tribunal: STF
Processo: HC 251381
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra DANIELA TEIXEIRA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 964.333/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III e IV, da Lei 11.343/2006), porque, 



    no dia 05 de fevereiro de 2023, por volta de 02h40min, nas imediações da Avenida Professor José Vieira de Mendonça, próximo ao Ginásio Romão, o denunciado, envolvido com o menor Vitor Hugo da Silva Leite, trazia consigo, visando expor à venda, 08 (oito) papelotes de cocaína, embalados em invólucro plástico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Na sequência, na mesma data, na Avenida Napoleão Faissol, próximo ao imóvel de nº 1152, Bairro Residencial Monte Verde, neste Município, o denunciado mantinha em depósito, visando expor à venda, 13 (treze) papelotes de cocaína, embalados e prontos para a mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Narram os autos que, na data dos fatos, a Polícia Militar realizava patrulha de monitoramento nas imediações do Ginásio Romão, onde ocorria o evento denominado “Axé Folia”, oportunidade em que receberam uma denúncia anônima indicando que no local estava ocorrendo o tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Em virtude da informação recebida, houve intensificação no monitoramento, oportunidade em que identificaram a motoneta Honda Biz 125 ES, placa HMK8076, cor rosa, transitando na via pública, cujos passageiros, ao visualizarem a viatura policial, demonstraram nítido nervosismo, oportunidade em que o passageiro Vitor Hugo dispensou um objeto ao solo. 



    Diante da assertiva, os militares diligenciaram ao endereço indicado pelo denunciado, e, ao realizarem as buscas, localizaram uma taça plástica contendo 13 (treze) papelotes da mesma substância da mesma substância, além de 12 (doze) pedaços de papel de caderno, contendo o número do telefone celular do denunciado Vinícius. 



    Ato contínuo, uma vez evidenciada a situação de flagrante delito, o denunciado e o menor infrator foram encaminhados ao pronto socorro municipal, sendo em seguida apresentados na Delegacia de Polícia deste município. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministra relatora, em decisão assim fundamentada:



    [...] da leitura do acórdão impugnado (e-STJ fls. 11/40), observa-se que o pedido de instauração do incidente de insanidade mental foi indeferido devido à ausência de fundada dúvida sobre a higidez mental do acusado. Consta que as declarações do paciente em juízo evidenciaram capacidade plena de narrar os fatos com coerência, demonstrando lucidez e entendimento do caráter ilícito de sua conduta. Policiais que participaram da abordagem relataram que o acusado apresentava comportamento compatível com sanidade mental, sendo corroborado pelo magistrado, que, durante o interrogatório, constatou a capacidade do réu de estruturar uma narrativa lógica e estratégica para tentar favorecer sua defesa, indicando pleno discernimento. 



    Por outro lado, a desclassificação para o crime de posse de drogas foi afastada com base nas provas que indicaram a prática de tráfico. Além das substâncias entorpecentes, foram encontrados apetrechos indicativos da comercialização, como pedaços de papel contendo o número de telefone do acusado, o que evidencia organização para o contato com possíveis compradores, bem como o transporte das drogas em uma motocicleta, configurando logística própria para distribuição. Sobre o veículo utilizado, o Tribunal decidiu pela manutenção do perdimento, fundamentando que este foi utilizado na prática do tráfico de drogas, não havendo comprovação de origem lícita ou de ausência de vínculo com a atividade delitiva. Esses elementos, aliados aos relatos dos policiais e às circunstâncias da abordagem, demonstraram a destinação comercial das substâncias, configurando a conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. 



    Assim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, o que impede a atuação excepcional desta Corte, sobretudo na estreita via do habeas corpus. 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: o magistrado, após tão somente ter contato com o acusado em seu interrogatório judicial, indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental. No caso dos autos, a documentação anexa é robusta e demonstra que o acusado é inimputável. Assim, pugna pelo reconhecimento da nulidade da decisão que negou a instauração do incidente de insanidade mental, bem como todos os atos posteriores, abrangendo, inclusive, sentença condenatória. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente